Tribunal: CARF
Processo: 15588.720438/2021-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720438/2021-64
ACÓRDÃO
3001-003.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PARATINGA - BA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2017 a 31/07/2019
AFERIÇÃO INDIRETA.
A metodologia de apuração por aferição indireta, a despeito de constituir
modalidade excepcional de levantamento tributário, revela-se adequada
nos casos em que o cruzamento de dados em sistemas próprios revela o
inadimplemento tributário, em casos em que a documentação apresentada
pelo contribuinte se revela insuficiente.
BIS IN IDEM.
Não constitui bis in idem quando as duas incidências que são colocadas em
questão possuem bases de cálculo distintas.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. PREFEITURA. PASEP. INCLUSÃO DO
FUNDEB NA BASE DE CÁLCULO.
Os valores recebidos do FUNDEB integram a base de cálculo do PASEP, nos
termos dos artigos 2o, inc. III, 7o e 8o da Lei 9.715/98 e Solução de Consulta
no 278/17- Cosit.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720438/2021-64
2

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves (substituto[a]
integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de créditos de PASEP verificados pela autoridade fiscal competente contra
o contribuinte recorrente para o Período de apuração: 01/02/2017 a 31/07/2019, no valor de R$
126.013,58 (histórico). Os valores de PASEP decorrem da condição de pessoa jurídica de direito
público (Município), nas entradas de receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes
e de capital recebidas do FUNDEB (fundo destinado a fomentar a Educação Básica, composto
pelos Entes Federados de todas as esferas).
Dada a sua detida análise dos fatos, transcrevo o Relatório da DRJ:
“Trata-se de créditos lançados pela Auditoria Fiscal em desfavor do Interessado
acima identificado, de acordo com o Relatório Fiscal, anexado às fls. 10 a 15, e
anexos, por intermédio da lavratura do Auto de Infração abaixo relacionado (fls.
02 a 08):

Conforme o Relatório Fiscal, o Auto de Infração foi lavrado em decorrência das
seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal:
- CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 1. O presente relatório é parte integrante do Processo Administrativo Fiscal
15588.720.438/2021-64, decorrente de Auto de Infração lavrado contra o
Município de Paratinga - Prefeitura Municipal, em virtude da não comprovação do
recolhimento integral da contribuição para o PASEP, a que é obrigada.
 2. Em conformidade com o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF)
N° 05.2.01.00- 2020-00191, iniciou-se o procedimento de fiscalização mediante
Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF encaminhado por via postal, com
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720438/2021-64
3
ciência em 15/01/2021, conforme Aviso de Recebimento - AR BR 16935361 0 BR,
em anexo.
 3. Nos termos da Instrução Normativa RFB n° 1.782, de 11 de janeiro de 2018,
foi criado o dossiê digital n° 10271.001997/2021-11, para entrega dos
documentos pelo contribuinte através do Portal e-CAC.
 4. A Lei n° 9.715/1998, que dispõe sobre as contribuições para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP
prevê em seu artigo 2°, III: Art. 2° A contribuição para o PIS/PASEP será apurada
mensalmente: III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no
valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e
de capital recebidas.
 5. Desta forma, o Município de Paratinga - Prefeitura Municipal, pessoa jurídica
de direito público interno, está incluída dentre os contribuintes do PIS/PASEP. A
contribuição é obrigatória e independe de ato de adesão ao Programa de
Integração Social (PIS) ou ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PASEP).
 6. Mediante consulta à Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF apresentada pelo município, verificou-se que os valores declarados de valor
devido e os valores recolhidos por DARF foram os seguintes:

Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720438/2021-64
4

7. O contribuinte foi intimado, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 2, a
proceder a entregadas DCTF para que constem as informações dos valores
devidos correspondentes aos recolhidos. As DCTF foram devidamente entregues
para os meses em que não houve entrega ou foram entregues sem os valores
devidos.
II- LANÇAMENTO FISCAL
8. A Base de Cálculo das contribuições para o PASEP, no caso de pessoas jurídicas
de direito público interno é o valor mensal das Receitas Correntes Arrecadadas,
Receitas de
Transferências Correntes Recebidas e Receitas de Transferências de Capital
Recebidas. (Lei n° 9.715/1998, art. 2°, inciso III, e § 3°, e arts. 7° e 15; e Decreto n°
4.524/2002, art. 68; parágrafo único, e artigos 70 e 71).
8.1. Receita Corrente
Registra o valor total da arrecadação das receitas tributária, de contribuições,
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, as transferências correntes e
outras receitas correntes.
8.2. Transferência de Capital
Registra o valor total das transferências de capital para outra esfera de governo
(intergovernamentais), instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720438/2021-64
5
finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à
constituição ou aquisição do mesmo.
9. No que se refere às parcelas de participação das receitas próprias dos Estados,
DF e Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores - no caso o
Município de Cafarnaum - devem excluir, para apuração da Base de Cálculo do
PASEP, os valores repassados ao FUNDEB, em razão da parte final do art. 7° da Lei
n° 9.715, de 1998 e em conformidade com o que consta da Consulta COSIT n°
278/2017. Tais valores sofrem a incidência da contribuição quando os entes
beneficiados recebem os recursos distribuídos por meio do Fundo.
10. Contabilmente se trata da Conta 9.0.00.00.00 - Dedução de receita para
formação do FUNDEB. A conta se refere às parcelas de participação dos Estados,
DF e Municípios transferidas ao FUNDEB.
11. Ressalte-se que quando da distribuição dos recursos do FUNDEB aos Estados e
Municípios, os entes favorecidos deverão considerar, para fins de obtenção da
base de cálculo, a totalidade dos valores recebidos (transferências recebidas), em
razão do inciso III do art. 2° da Lei n° 9.715, de 1998.
12. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contabilizam, ao receberem da
União, repasses de valores complementares destinados ao FUNDEF/FUNDEB,
efetuados com recursos oriundos das receitas correntes arrecadadas da própria
União.
13. Estas transferências encontram-se escrituradas nas seguintes contas:
• Para o ano de 2017: 1.7.24.02.00
• Para o ano de 2018: 1.7.5.8.01.2.1
14. Em decorrência do que dispõe a Solução de Consulta COSIT n° 278/2017 (em
seu tópico 21.3.4), a partir de junho de 2017 este montante não deve deduzir a
base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP, sendo, portanto, aplicável esta
dedução até maio de 2017.
15. A Lei n° 9.715, de 1998, em seu art. 2°, § 7°, na redação da Lei 12.810, de 2013
determina a exclusão da base de cálculo do PASEP, das transferências recebidas
decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com
objeto definido. Este dispositivo é aplicável a partir de 15 de maio de 2013, início
da vigência da Lei 12.810. Estas transferências encontram-se escrituradas nas
seguintes contas:
• Para o ano de 2017: 1.7.60.00.00; 2.4.70.00.00;
• Para o ano de 2018: 1.7.1.8.10.0.0; 1.7.2.8.10.0.0 / 2.4.1.8.10.0.0; 2.4.2.8.10.0.0
16. Para a obtenção dos montantes referentes à contabilização das contas acima
descritas, assim como das demais contas, visando a quantificação da Base de
Cálculo do PASEP, foram consultados os Relatórios Resumidos da Execução
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720438/2021-64
6
Orçamentária referentes aos meses 01/2017 a 12/2019, fornecidos pelo
município anexados a este relatório (Anexo I).
DO PASEP APURADO
17. O "Anexo II - Demonstrativo PASEP", traz em sua coluna (H), a "Base de
Cálculo do PASEP", apurada através do somatório dos valores escriturados nas
contas de Receitas Correntes e Transferência de Capital - colunas (A) e (B) -,
deduzido dos valores das colunas (C) a (G) do quadro "DEDUÇÕES" constantes dos
Demonstrativos da Receita mensais.
18. Aplica-se a esta Base de Cálculo, obtida em conformidade com a legislação, a
alíquota de 1% (um por cento), prevista no art. 73 do Decreto no 4.524, de 2002.
19. O valor do PASEP devido, não declarado e não recolhido foi calculado
deduzindo-se do valor do "PASEP Apurado" - coluna (J) -, obtido de acordo com os
parâmetros acima descritos, os seguintes valores:
• Valor retido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN a título de PASEP,
quando da realização das transferências ao município, em respeito ao § 6° do art.
2° da Lei n° 9.715, de 1998, para que se evite a dupla tributação de recursos,
vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Decreto n° 4.524, de 2002. O montante
desta retenção foi obtido através do "Demonstrativo de Distribuição da
Arrecadação" extraído através do site do Banco do Brasil.
• Contribuição para o PASEP, recolhido pelo contribuinte mediante DARF e
declarado em DCTF, conforme item 6 acima;
20. Considerados os aspectos acima referidos, obteve-se o "Valor Devido
Apurado" -coluna (M), por competência, conforme síntese na tabela a seguir.

Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720438/2021-64
7
 21. Pelas razões aqui expostas, procede-se assim - através da lavratura do Auto
de Infração constante deste Processo Administrativo Fiscal - ao lançamento do
crédito tributário referente às contribuições para o PASEP, devidas, não
declaradas e não recolhidas.
 22. A não declaração e o não recolhimento de tais contribuições configuram, em
tese, Crime contra a Ordem Tributária, consoante previsão contida nos arts. 1° e
2°, da Lei n° 8.137/90, motivo pelo qual serão objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA FINS PENAIS, com comunicação à autoridade competente para as
providências cabíveis.
Para tanto, foi constituído o Processo n° 15588-720.459/2021-80.  23. Além dos
dispositivos legais citados neste relatório, o crédito lançado, inclusive no que se
refere a valor atualizado, juros SELIC, multa de ofício e/ou multa de mora, caso
aplicáveis, encontra-se fundamentado na legislação constante dos demonstrativos
"Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" e "Demonstrativo de Multa e Juros
de Mora".”
O acórdão da DRJ vem da forma a seguir ementado:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2017 a 31/07/2019
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE Não cabe a esta
instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade de
norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. É vedada a extensão administrativa dos
efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação estabelecida para a
administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida
a arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem
total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga
relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e
instruída com as provas que considera necessárias.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tãosomente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO.
DEDUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ÔNUS DA PROVA. A Contribuição para o
Pasep devida pelas pessoas jurídicas de direito público interno será apurada
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720438/2021-64
8
mensalmente, com base no valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades públicas.
Integram as receitas correntes arrecadadas e as transferências correntes e de
capital recebidas pelo município para fins de incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep: (i) as receitas financeiras auferidas por Município, em decorrência da
remuneração de depósitos bancários, de aplicações de disponibilidade em
operações de mercado e de outros rendimentos oriundos de renda de ativos
permanentes; (ii) as transferências decorrentes de convênios; (iii) as
transferências, ordinárias e complementares, oriundas do FUNDEB (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação), FMS (Fundo Municipal de Saúde), FNDE (Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação) e do FNAS (Fundo Nacional de
Assistência Social Fundo de Saúde).
As transferências decorrentes de “convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido”, nos termos do § 7o do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998 devem ser excluídas da base de cálculo do PASEP. Transferências
constitucionais/legais, sem caráter voluntário, como as transferências do SUS -
Sistema Único de Saúde, não se enquadram nesse dispositivo.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Não
sendo considerados eficazes argumentos em abstrato e negativas amplas e
genéricas.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. A multa que encontra embasamento legal,
por conta do caráter vinculado da atividade fiscal, não pode ser excluída
administrativamente se a situação fática verificada enquadra-se na hipótese
prevista pela norma.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA ISOLADA. AFERIÇÃO INDIRETA.
MATÉRIAS ESTRANHAS AO PROCESSO. A matéria passível de apreciação, na
instância contenciosa administrativa, se delimita, em primeiro momento, pela
peça fiscal em que se consubstancia o lançamento de ofício.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DENECESSIDADE. A impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estando presentes nos autos todos
os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se,
por prescindível, o pedido de diligência.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS A Representação Fiscal para Fins
Penais é formalizada na presença de fato que possa configurar crime em tese, no
dever de ofício da fiscalização, não sendo da competência da autoridade julgadora
administrativa a análise do seu mérito.
Impugnação Improcedente
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720438/2021-64
9
Crédito Tributário Mantido”
Irresignado, o contribuinte devolve a essa C. Turma toda a matéria defensiva
abordada em sede de impugnação, em síntese:
 Tempestividade recursal;
 Impropriedade da aferição indireta de composição da exação estariam à
disposição da Fazenda;
 Bis in idem em relação a contribuições previdenciárias e não identificação da
remuneração dos segurados que teriam ficado de fora da incidência;
 Redução da alíquota devida ao GILRAT - Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho de 2 para 1% em
decorrência da atividade econômica principal;
 Sobre o PASEP, argui a impropriedade das bases utilizadas pela Fazenda, ao
ponto em que apenas o FUNDEB e outras transferências a outras entidades
de Direito Público Interno foram deduzidas da base;
 Questiona a proporcionalidade da aplicação de multa agravada;
 Pugna pela conversão em diligência para o cumprimento de uma série de
quesitos;
 Requer o cancelamento do débito fiscal.
Da análise do quanto acima descrito e consta dos autos, verifica-se que a despeito
do presente processo tratar específica e exclusivamente de PASEP, apurados em decorrência de
ingressos determinados, outros argumentos que, a todo visto, dizem respeito a um, ou mais, dos
processos citados na primeira lauda do recurso voluntário.
No voluntário, o recorte realizado pelo contribuinte verte de forma mais específica
aos valores do PASEP sobre as receitas originadas do FUNDEB e outras entidades de Direito
Público (sem especificação direita a nenhuma delas).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.

Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720438/2021-64
10
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar este feito nos termos do art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1. Proporcionalidade da aplicação de multa agravada.
O contribuinte argui que foi acrescida multa de 112,5% (cento e doze e meio por
cento) ao crédito tributário. Ocorre que o que se verifica dos termos do auto de infração é que a
multa aplicada se limitou àquela de 75% (setenta e cinco por cento) destinada aos lançamentos de
ofício.
Por sua vez, toda a fundamentação do contribuinte está sedimentada na
inaplicabilidade de multas acima de 100% (cem por cento), pois teriam essas o efeito confiscatório
e atentatório à proporcionalidade.
No primeiro plano entendo que essa matéria ventilada sequer aplica-se ao caso
concreto, uma vez que o patamar da multa aplicada é fato e está expresso no auto de infração
como tendo sido aquela de 75%. Esse fato inviabiliza a pretensão da recorrente, que parece um
quanto dissociada do caso concreto, com todo o respeito.
Inviável, por outro lado, é o conhecimento de matérias que impliquem em aferir a
inconstitucionalidade de norma legal por parte desse C. CARF, dado que tal competência é de
exclusividade do Poder Judiciário. Nesse sentido reza o verbete sumular no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ness esteira, além do recurso não tratar propriamente de razoabilidade e
proporcionalidade para o caso concreto, uma vez que impugna multa superior à aplicada no
presente caso, fosse o caso de afastar a matéria em decorrência de eventual inconstitucionalidade
da multa de ofício, não seria o CARF competente para realizar tal análise.
Não conheço do recurso nesse ponto.
2.2.
Conversão em diligência.
Por se tratar de prejudicial ao enfrentamento do mérito da exação lançada, abordo
o tópico como tal. A conversão requerida busca que a Fazenda avie aos autos uma série de
documentos e elementos, muitos dos quais constantes em listagem elaborada pelo contribuinte.
Da verificação de tais requerimentos pode-se aferir que, para fins do deslinde do feito, tais
elementos, mesmo que produzidos, não afetariam o resultado do julgamento.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720438/2021-64
11
As provas dos autos, tão quanto as planilhas juntadas pela Fazenda, são suficientes
para dar substância e embasamento legal e fático apropriado para comprovar os requisitos do ato
administrativo de lançamento tributário.
Por outro lado, desde o início do procedimento fiscal o contribuinte tinha plena
ciência e conhecimento dos fatos que lhe estavam sendo imputados, não tendo o mesmo,
contudo, se desincumbido do seu ônus probatório de infirmar as premissas da atuação. Não
juntou sequer um documento relacionado aos recebimentos a que se refere o parágrafo 7o do
artigo 2o da Lei 9.715/98, que determina a exclusão decorrente de convênios e demais
instrumentos congêneres de repasse.
§ 7o Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido.
Para a Fazenda, nenhum desses valores levados à contas gráficas de registro
atinentes ao “valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas”, são “valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou
instrumento congênere com objeto definido”. Daí ter o Fisco procedido com o lançamento.
Já ao contribuinte incumbiria a produção de prova no sentido de afastar, mediante
documentação pertinente da prova de tais instrumentos, a característica de base de cálculo a que
lhe atribuiu a Fazenda. O ônus da prova é de quem acusa, como cediço, mas uma vez imputada a
responsabilidade tributária pelo recolhimento tributário, cabe ao contribuinte esgrimir com os
fatos impeditivos à pretensão da Fazenda, o que não fez.
Nesse sentido, não conheço do recurso voluntário nesse ponto.
3. Aferição indireta e bis in idem.
No que toca à aferição indireta, o contribuinte, em síntese, busca inviabilizar a
aplicação de tal metodologia de levantamento fiscal e tributário, demonstrando que diversas
bases utilizadas pela fiscalização estariam fora do quadro legal vigente.
Ocorre que as suas razões estão atreladas à incidência de contribuições
previdenciárias, tanto que aborda o contribuinte matéria atinente à integração de parcelas
específicas à base de cálculo dessas contribuições previdenciárias (terço constitucional de férias;
horário extraordinário; horário extraordinário incorporado; primeiros quinze dias do auxílio-
doença; auxílio-acidente e aviso prévio indenizado).
Essa matéria é estranha ao presente feito, que trata do PASEP devido em
decorrência de bases ativas de receitas que integram a base de cálculo e que, de toda sorte, foram
identificadas pelo cruzamento de informações fiscais e tributárias disponíveis para a
Administração Tributária, inclusive aquelas declaradas ao TCM/BA. Não há nos autos documentos
que refutem os lançamentos, ainda que de forma exemplificativa, o que poderia ter viabilizado a
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720438/2021-64
12
conversão em diligência dado o indício da prova a ser realizada e sua efetividade para o deslinde
do processo administrativo.
E mais. A discussão dos presentes autos, no seu mérito, resume-se a determinar se
esses ingressos do FUNDEB integram, ou não, a base do PASEP, cuja apuração decorre do “valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas”
Por sua vez, o argumento de que haveria no caso um bis in idem e ausência de
indicação, por parte do auditor fiscal, de quais seriam os segurados envolvidos, parecem revelar,
com todo o devido respeito, a ocorrência de uma certa confusão em relação à incidências distintas
e bases de cálculo distintas.
Uma incidência, ora tratada e colocada ao crivo desse C. Colegiado, é a do PASEP,
lastreada pela LC 8/70 (art. 1o), cumulada com a Lei 9.715/98 (arts. 2o, inc. III, 7o e 8o), que diz
respeito a esse processo.
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente: [...]
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por
outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas
a outras entidades públicas.[...]
§ 7o Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido.
Art. 8o A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das
seguintes alíquotas: [...]
II - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas.
Outra se refere às contribuições previdenciárias da Lei 8.212/91, que têm por base
outras grandezas e expressões de capacidade contribuitiva nada relacionadas às receitas e
transferências correntes, base do PASEP para os entes públicos. Não ocorre, por tanto, dupla
incidência sobre mesma base, inviabilizando a pretensão do contribuinte.
Por outro lado, a redução da alíquota devida ao GILRAT - Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho também demonstra a
confusão acima destacada, haja vista que o referido índice de agravamento de alíquotas em
decorrência do grau de risco da atividade econômica, afeta apenas as contribuições
previdenciárias, aumentando as mesmas entre 1 e 3%.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720438/2021-64
13
O contribuinte recorrente requer a redução do GILRAT - Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho de 2% para 1% em
decorrência da atividade econômica principal. Referida matéria não possui pertinência com o
presente processo administrativo fiscal, uma vez que aqui discute-se a incidência do PASEP sobre
valores recebidos pelo ente público do FUNDEB.
Assim, não conheço do recurso nesse ponto por se tratar de matéria estranha ao
feito.
4. Do PASEP.
O contribuinte aduz a impropriedade das bases utilizadas pela Fazenda, ao ponto
em que afirma que apenas o FUNDEB e transferências a outras entidades de Direito Público
Interno foram deduzidas da base do PASEP.
Vejamos, nesse ponto específico, a legislação que embasa o lançamento em
questão:
LC 8/70 - Art. 1o - É instituído, na forma prevista nesta Lei Complementar, o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.
Lei 9.715/98 - Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada
mensalmente: [...]
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas. [...]
§ 7o Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido.
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por
outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas
a outras entidades públicas.
Art. 8o A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das
seguintes alíquotas: [...]
II - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas.
De início cumpre esclarecer que entendo que o FUNDEB não se enquadra no
conceito de convênios ou contratos de repasse ou com objetivos definidos. Pelo contrário, o
FUNDEB possui aplicação mais ampla e generalista da educação básica e compõe um patrimônio
que não possui autonomia jurídica de entidade de direito público por si mesmo.
Já o Decreto 4.524/2002 regulamentou a matéria da seguinte forma:
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720438/2021-64
14
"Art. 67. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias
são contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre as receitas correntes arrecadadas
e transferências correntes e de capital recebidas (Lei no 9.715, de 1998, art. 2o,
inciso III).
Parágrafo único. A contribuição é obrigatória e independe de ato de adesão ao
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio de Servidor Público.
Art. 68. A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção do PIS/Pasep
incidente sobre o valor das transferências correntes e de capital efetuadas para as
pessoas jurídicas de direito público interno, excetuada a hipótese de
transferências para as fundações públicas (Lei no 9.715, de 1998, art. 2o, § 6o, com
a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 19, e Lei
Complementar no 8, de 1970, art. 2o, parágrafo único).
Parágrafo único. Não incidirá, em nenhuma hipótese, sobre as transferências de
que trata este artigo, mais de uma contribuição.
Art. 70. As pessoas jurídicas de direito público interno, observado o disposto nos
arts. 71 e 72, devem apurar a contribuição para o PIS/Pasep com base nas receitas
arrecadadas e nas transferências correntes e de capital recebidas (Lei no 9.715, de
1998, art. 2o, inciso III, § 3o e art. 7o). [...]
§ 2o Para os efeitos deste artigo, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer
receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades de direito público interno.
Por sua vez, ao conceituar e instituir normas gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal, a Lei 4.320/1964 esclarece os conceitos relacionados às receitas do Decreto
4.524/2002:
Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas
Correntes e Receitas de Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei no 1.939, de
1982)
§ 1o - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial,
agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos
financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando
destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. (Redação
dada pelo Decreto Lei no 1.939, de 1982)
Lei 11.494/2007 é clara, ao instituir o FUNDEB, que a natureza jurídica do mesmo é
meramente contábil, como se denota do artigo 1o da referida lei.
Art. 1 o É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, um Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil, nos termos do art. 60
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. (destacamos)
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720438/2021-64
15

Do cotejo da legislação acima fica evidente que os valores recebidos do FUNDEB,
deduzidas as eventuais retenções de PASEP sofridas quando do recebimento na alocação contábil,
integram a base de cálculo da referida contribuição, tratando-se de obrigação tributária do Ente
Federado recorrente.
A Solução de Consulta COSIT no 278, de 01 de junho de 2017 bem trata a questão e
regula, de forma vinculante à Administração Tributária, que:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA: ENTES PÚBLICOS. BASE DE
CÁLCULO.
CONTRIBUINTES.
OPERAÇÕES
INTRAGOVERNAMENTAIS
E
INTERGOVERNAMENTAIS.
REGIMES
PRÓPRIOS
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
AUTARQUIAS. FUNDAÇÕES PÚBLICAS. CONSÓRCIOS PÚBLICOS.
As transferências intergovernamentais podem se constituir em transferências
constitucionais ou legais ou em transferências voluntárias:
a)As transferências intergovernamentais constitucionais ou legais estão
abrangidas pela regra do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, devendo o
ente transferidor excluir os valores transferidos de sua base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais e o ente
beneficiário dos recursos deve incluir tais montantes na base de cálculo da sua
contribuição;
b)As transferências intergovernamentais voluntárias estão abrangidas pelo §
7o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, devendo o ente transferidor manter os
valores transferidos voluntariamente na base de cálculo de sua Contribuição para
o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais e o ente beneficiário deve
excluir tais montantes de sua base de cálculo.
A transferência ou repasse de recursos no âmbito do mesmo ente federativo pode
se dar por meio de transferências intragovernamentais ou operações
intraorçamentárias.
Em relação às transferências intragovernamentais:
c)Quando as transferências intragovernamentais ocorrerem entre órgãos ou
fundos sem personalidade jurídica da mesma pessoa jurídica, os valores não terão
impacto na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais devida pela entidade pública que aglomera os órgãos ou
fundos envolvidos;
d)Diferentemente, quando as transferências intragovernamentais envolvem
diferentes entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, o
tratamento a ser dispensado dependerá da espécie de transferência que esteja
sendo efetivada, se constitucional ou legal ou se voluntária (as regras são
idênticas às das transferências intergovernamentais).
Nas operações intraorçamentárias, o ente transferidor não pode excluir de sua
base de cálculo os valores transferidos, por não se sujeitarem à parte final do art.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720438/2021-64
16
7o da Lei no 9.715, de 1998. O ente recebedor dos recursos também não pode
excluir as Receitas Intraorçamentárias Correntes de sua base de cálculo, pois os
valores recebidos não se enquadram como transferências para fins da Lei
no 4.320, de 1964, e do art. 7o retromencionado.
Os recursos do FUNDEB e do SUS consistem em transferências
intergovernamentais constitucionais ou legais operacionalizadas de modo
indireto. Em casos específicos, os recursos do SUS podem ser descentralizados via
transferências
voluntárias.
O § 6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, ordena que a União retenha, por meio
da Secretaria do Tesouro Nacional, os valores a serem transferidos a outros entes,
podendo esses valores ser excluídos da contribuição devida desses últimos.
A contribuição dos servidores e a contribuição patronal devem compor a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).
As receitas do Tesouro Nacional não devem ser incluídas na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep das autarquias (§ 3o do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998), devendo tais valores ser tributados no ente transferidor, no caso, na União.
As Fundações Públicas e os Conselhos de Fiscalização de Profissões
Regulamentadas devem recolher a contribuição para o PIS/Pasep com base no
art. 13 da Medida Provisória no 2.158-13, de 2001.
Os recursos transferidos aos Consórcios Públicos de Direito Público por meio do
contrato de rateio estão abrangidos pela regra inserida no § 7o do art. 2o da Lei
no 9.715, de 1998.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição da República Federativa do Brasil , de 5 de
outubro de 1988; Lei no 9.715, 25 de setembro de 1998, art. 2o, III, § 3o, § 6o e §
7o e art. 7 o; Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002, art. 67, art. 68,
parágrafo único e art. 69; Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, § 1o e art.
12, § 2o e § 6o; Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 41; Lei Complementar
no 08, de 3 de dezembro de 1970, art. 2o; Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007;
Decreto no 6.253, de 13 de novembro de 2007; Lei no 8.080, de 19 de setembro
de 1990; Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990; Lei Complementar no 101, de
4 de maio de 2000, art. 25 e art. 50, IV; Lei Complementar no 141, de 13 de janeiro
de 2012; Medida Provisória no 2158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 13; Lei
no 11.107, de 6 de abril de 2005, art. 6o, I e II, § 1o e art. 8o, § 1o.
Esse C. CARF vem decidindo a questão nesse mesmo sentido, reiterando que o
PASEP incide, na forma da legislação de regência, sobre as receitas derivadas do FUNDEB,
resguardando ao contribuinte, no entanto, o direito de deduzir do valor final devido, aqueles
valores retidos pelo agente financeiro que repassa os valores para o Ente Federado.
Numero do processo: 10425.721669/2014-13
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720438/2021-64
17
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Nov 21 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Wed Feb 06 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2011 FUNDEB. TRANSFERÊNCIAS. UNIÃO. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO. As receitas decorrentes das transferências de valores do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB) integram a base de cálculo da contribuição
para Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).
RETENÇÕES. FUNDEB. DEDUÇÃO. A retenção pelo Banco do Brasil da contribuição
para o Pasep incidente sobre a transferência dos valores do FUNDEB, feita pela
União, para as Prefeituras Municipais, são passíveis de dedução da contribuição
apurada sobre o valor mensal das receitas correntes e das transferências
correntes e de capital recebidas.
Numero da decisão: 9303-007.695
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em dar-lhe provimento parcial, para reconhecer a incidência do Pasep
sobre o FUNDEB. (assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente
em exercício e relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran,
Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas.
Nome do relator: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Nessa longarina, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 542
DF CARF MF
Original